Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600282-90.2020.6.16.0015
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão julgador: CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Inteiro teor:
22/03/2022
Número: 0600282-90.2020.6.16.0015

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 11/08/2021
Processo referência: 0600507-16.2020.6.16.0014
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Não Apresentação das
Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600282-
90.2020.6.16.0015 que, em razão das irregularidades graves detectadas, as quais comprometem a
integralidade das contas apresentadas, considerando ainda o fato de não ter sido apresentada toda
a documentação obrigatória necessária à análise das contas (extratos bancários), com fulcro no
art. 74, IV da Resolução TSE 23.607/2019 julgou não prestadas as contas do candidato Carlos Décio
de Lima. Além do julgamento anterior, por todo o exposto acima, entendeu que a devolução dos
valores do FEFC aplicados indevidamente é medida que se impõe, assim sendo determinou o
recolhimento do valor de R$ 228,57 (duzentos e vinte e oito reais e cinquenta e sete centavos)
utilizados indevidamente para pagamento de despesas com combustível, ao Tesouro Nacional, nos
termos do apontamento 5.1. do parecer conclusivo, analisado acima por este Juízo. O
recolhimento/devolução dos valores ao Tesouro Nacional deverá ocorrer no prazo de 5 (cinco) dias
após o trânsito em julgado, sob pena de remessa dos autos à Advocacia-Geral da União, para fins
de cobrança, conforme dispõe o art. 79, §1º da Resolução TSE 23.607/2019 (Prestação de Contas
Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Carlos Décio de Lima, que
concorreu ao cargo de Vereador do Município de Ponta Grossa/PR, pelo Partido Comunista do
Brasil - PC DO B, julgadas não prestadas porque foi constatado que os extratos referentes às
contas 6969-7 (Fundo Partidário) e 6970-0 (Outros Recursos) não abrangem todo o período de
campanha, em descumprimento ao art. 53, inciso II, a, da Resolução TSE 23.607/2019; foi verificada
a existência de recursos de origem não identificada, que não transitaram pela conta bancária de
campanha, em relação a doação de materiais impressos, por Célio Leandro Rodrigues e Paula
Maria Degraf Gobbo; houve a cessão do veículo Scort, placa AEN-4381 sem a comprovação da
propriedade do veículo pelo doador Nelson Luiz da Rocha, em desacordo com o art. 25 da citada
Resolução; gastos com combustíveis no valor de R$ 228,57 erroneamente registradas como
recursos estimáveis em dinheiro). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 CARLOS DECIO DE LIMA VEREADOR
(RECORRENTE)
ROSALVO VALENTIM PEREIRA NETTO (ADVOGADO)
CARLOS DECIO DE LIMA (RECORRENTE)
ROSALVO VALENTIM PEREIRA NETTO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 015ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42926
154
18/03/2022 16:10 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.489

RECURSO ELEITORAL 0600282-90.2020.6.16.0015 – Ponta Grossa – PARANÁ
Relator: CARLOS MAURICIO FERREIRA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 CARLOS DECIO DE LIMA VEREADOR
ADVOGADO: ROSALVO VALENTIM PEREIRA NETTO - OAB/PR0044353
RECORRENTE: CARLOS DECIO DE LIMA
ADVOGADO: ROSALVO VALENTIM PEREIRA NETTO - OAB/PR0044353
RECORRIDO: JUÍZO DA 015ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
VEREADOR. SENTENÇA QUE JULGOU AS CONTAS NÃO PRESTADAS.
AUSÊNCIA DOS EXTRATOS BANCÁRIOS CONSOLIDADOS. EXISTÊNCIA DE
ELEMENTOS MÍNIMOS PARA ANALISAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PROVIMENTO PARA AFASTAR O JULGAMENTO COMO NÃO PRESTADAS.
EXTRATOS ELETRÔNICOS NÃO ENVIADOS PELA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. IRREGULARIDADE GRAVE QUE COMPROMETE A
FISCALIZAÇÃO E CONFIABILIDADE DAS CONTAS. DESAPROVAÇÃO.
DOAÇÃO ESTIMÁVEL. VEÍCULO. DEMONSTRAÇÃO DA PROPRIEDADE.
DOCUMENTOS SUFICIENTES. AFASTA. GASTOS COM COMBUSTÍVEIS.
NOTAS FISCAIS EMITIDAS COM O CPF DO CANDIDATO. AUSÊNCIA DE
JUNTADA DE RELATÓRIO SEMANAL DE GASTOS. PAGAMENTO COM
CHEQUE NÃO NOMINAL E NÃO CRUZADO. AUSÊNCIA DE CONTRAPARTE
NOS EXTRATOS. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA DESTINAÇÃO
DO RECURSO. IRREGULARIDADE CONFIGURADA. FEFC. NECESSIDADE
DE DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS AO TESOURO NACIONAL.
ATRASO NA ABERTURA DA CONTA. RESSALVA. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A ausência parcial dos documentos e informações não enseja o julgamento
das contas como não prestadas, se os autos contiverem elementos mínimos para
sua análise, conforme previsão expressa do §2º do artigo 74 da Resolução TSE
nº 23.607/2019.

2. A não juntada dos extratos bancários consolidados das contas, abrangendo
Num. 42926154 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 18/03/2022 16:10:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031816104275000000041899622
Número do documento: 22031816104275000000041899622

todo o período de campanha, quando não suprida pelo envio dos extratos
eletrônicos pela instituição financeira, prejudica significativamente a atividade
fiscalizatória, porquanto não é possível checar se as informações declaradas pelo
prestador - ainda que de inexistência de movimentação de recursos –
correspondem àquelas registradas pelo banco. Irregularidade grave, que
compromete a confiabilidade das contas, ensejando sua desaprovação.

3. As doações estimáveis em dinheiro devem ser comprovadas com o
instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pelo
doador, conforme determina o artigo 58, inciso II, da Res. TSE nº 23.607/2019. A
juntada do Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo (CRLV),
acompanhado de declaração de reconhecimento de assinatura na Autorização
para Transferência (DUT), presume a validade da transação, ainda que não tenha
sido comprovada a transferência junto ao DETRAN/PR. Precedentes do TSE e
TRE/PR (Prestação de Contas nº 19180, Acórdão, Relator(a) Min. Mauro
Campbell Marques e RECURSO ELEITORAL nº 26767, Acórdão de , Relator(a)
Des. Paulo Afonso Da Motta Ribeiro).

4. Os gastos com combustíveis devem ser comprovados conforme o exposto no
artigo 35 da Resolução TSE nº 23.607/2019. A juntada de notas fiscais emitidas
com o CPF do candidato e a ausência do relatório semanal de gastos com
combustíveis evidenciam descumprimento aos requisitos previstos na resolução.

5. O pagamento de despesas com cheque não emitido de forma nominal e
cruzada, conforme determina o artigo 38, inciso I, da Res. TSE nº 23.607/2019,
prejudica a confiabilidade e a fiscalização das contas, vez que impede a
verificação da efetiva destinação dos valores. Recursos públicos, oriundos do
FEFC, devem ser devolvidos ao Tesouro Nacional.

6. O atraso na abertura da conta bancária é uma irregularidade de menor
relevância quando inexistentes indícios de movimentação financeira anterior à
data da abertura.

7. Reforma da sentença para, afastando o julgamento como não prestadas,
desaprovar as contas, mantendo a determinação de devolução de valores ao
Tesouro Nacional.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 17/03/2022

RELATOR(A) CARLOS MAURICIO FERREIRA

RELATÓRIO

Num. 42926154 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 18/03/2022 16:10:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031816104275000000041899622
Número do documento: 22031816104275000000041899622

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto nos autos de Prestação de Contas
apresentadas por CARLOS DECIO DE LIMA relativas às Eleições de 2020, em que
concorreu ao cargo de vereador, pelo PC do B, no Município de Ponta Grossa/PR, e
obteve 21 votos, não sendo eleito.

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 2.688,76 (dois mil,
seiscentos e oitenta e oito reais e setenta e seis centavos), destes sendo R$ 1.260,19
(mil, duzentos e sessenta reais e dezenove centavos) relativos a recursos estimáveis em
dinheiro e R$ 1.428,57 (mil, quatrocentos e vinte e oito reais e cinquenta e sete centavos)
referentes a recursos financeiros. Dos recursos estimáveis em dinheiro, R$ 228,52
(duzentos e vinte e oito reais e cinquenta e dois centavos) são provenientes de recursos
próprios, R$ 835,42 (oitocentos e trinta e cinco reais e quarenta e dois centavos) são
relativos a recursos de pessoas físicas e R$ 196,25 (cento e noventa e seis reais e vinte e
cinco centavos) são oriundos de doações de outros candidatos, realizadas com recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC. A totalidade dos recursos
financeiros é proveniente de doações de partido político proporcionadas pelo Fundo
Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, conforme Extrato de Prestação de
Contas Final Retificadora (ID 40566716).

O parecer conclusivo opinou pelo julgamento das contas como não
prestadas, em razão das seguintes irregularidades remanescentes: a) ausência de
apresentação dos extratos bancários integrais das contas destinadas ao recebimento de
recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha –
FEFC; b) ausência de demonstração da propriedade do veículo cedido para uso em
campanha; c) não apresentação de documentos necessários à regular comprovação das
despesas realizadas com recursos do FEFC, d) atraso na abertura das contas bancárias.
Ainda se manifestou pela devolução, ao Tesouro Nacional, dos recursos do FEFC
utilizados indevidamente (ID 40568366).

O Juízo da 015ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR julgou como não
prestadas as contas em razão dos apontamentos acima e determinou o recolhimento do
importe de R$ 228,57 (duzentos e vinte e oito reais e cinquenta e sete centavos) ao
Tesouro Nacional (ID 40569166).

Em suas razões recursais (ID 40569416), o recorrente alegou, em síntese,
que: a) o candidatou juntou aos autos os extratos das contas de campanha no exato
formato em que foram fornecidos pela instituição bancária; b) os extratos apresentados
são referentes a todo o período da campanha eleitoral; c) houve o conhecimento
fidedigno da movimentação financeira, sua origem, montante, destino e datas de
movimentação; d) o recorrente movimentou recursos financeiros durante sua campanha
em apenas uma conta bancária, tendo apresentado os respectivos extratos bancários
fornecidos pela instituição financeira; e) as ressalvas apontadas são meramente formais e
não comprometem a regularidade das contas a ponto de ensejar sua rejeição; f) as falhas
mencionadas não prejudicaram a transparência e a confiabilidade da demonstração
contábil; g) devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
na análise das contas. Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso para
aprovar, ainda que com ressalvas, as contas por ele prestadas.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo não conhecimento e,
Num. 42926154 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 18/03/2022 16:10:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031816104275000000041899622
Número do documento: 22031816104275000000041899622

alternativamente, pelo desprovimento do recurso, sustentando que as irregularidades
apontadas comprometem a análise das contas, que devem ser desaprovadas (ID
42402616).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preliminarmente, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo não
conhecimento do recurso, em razão de sua intempestividade, pois o recorrente foi
intimado da sentença no dia 23 de julho de 2021 (sexta-feira), tendo apresentado suas
razões no dia 29 de julho de 2021.

Contudo, é de se ponderar que, conforme a Lei Municipal nº 1921/1967, o dia
26 de julho é feriado na cidade de Ponta Grossa, em comemoração à padroeira da
cidade.

Dessa forma, o prazo recursal de 3 (três) dias se iniciou em 27 de julho de
2021 (terça-feira), razão pela qual o recurso é tempestivo, vez que interposto no dia 29 de
julho de 2021.

Presentes os demais requisitos de admissibilidade, é de se conhecer do
recurso.

No mérito, o recorrente busca a reforma da sentença que julgou suas contas
de campanha como não prestadas, apontando as seguintes irregularidades
remanescentes: a) apresentação parcial dos extratos das contas bancárias de campanha;
b) ausência de demonstração da propriedade do veículo cedido para uso em campanha;
c) não apresentação de documentos necessários à regular comprovação das despesas
realizadas com recursos do FEFC; e d) atraso na abertura da conta de campanha (ID
40569166).

Passa-se à análise individualizada dessas irregularidades:

a) apresentação parcial dos extratos das contas bancárias de
campanha:

Conforme apontado pelo setor técnico (ID 30781866), o prestador não juntou
os extratos consolidados, constando a movimentação de todo o período eleitoral das
contas nº 6969-7 (Fundo Partidário) e nº 6970-0 (Outros Recursos).

Diante disso, o Juízo a quo julgou as contas como não prestadas,
entendendo que tais documentos eram peças obrigatórias e essenciais para a análise das
contas, na forma do artigo 53, II, a, da Resolução TSE nº 23.607/2019, de seguinte teor:

Num. 42926154 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 18/03/2022 16:10:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031816104275000000041899622
Número do documento: 22031816104275000000041899622

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

(...)

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

a) extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido político,
inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo Partidário e daquela
aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta Resolução,
demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva,
contemplando todo o período de campanha, vedada a apresentação de extratos sem
validade legal, adulterados, parciais ou que omitam qualquer movimentação financeira;

De fato, o prestador juntou aos autos apenas extratos parciais, que não
englobam todo o período da campanha eleitoral (ID 40568616, 40568666, 40567516,
40565616 e 40565666).

Contudo, em que pese o entendimento externado na sentença de primeiro
grau, essa irregularidade não enseja o julgamento das contas como não prestadas.

Isto porque os documentos apresentados pelo prestador fornecem elementos
mínimos para a análise do mérito da prestação de contas, nos termos do §2º do artigo 74
da Resolução TSE nº 23.607/2019:

§ 2º A ausência parcial dos documentos e das informações de que trata o art. 53 ou o não
atendimento das diligências determinadas não enseja o julgamento das contas como não
prestadas se os autos contiverem elementos mínimos que permitam a análise da prestação
de contas.

Nesse sentido, oportuno citar o seguinte acórdão, de relatoria do Dr. Thiago
Paiva dos Santos, que restou assim ementado:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. EXTRATOS
BANCÁRIOS NÃO APRESENTADOS. EXTRATOS ELETRÔNICOS NÃO DISPONÍVEIS.
JULGAMENTO COMO NÃO PRESTADAS. PROCURAÇÃO APRESENTADA COM O
RECURSO. EFEITOSFUTUROS. JUNTADA DOS EXTRATOS COM A PEÇA RECURSAL.
PRECLUSÃO. EXTRATOS ELETRÔNICOS INDISPONÍVEIS. IRREGULARIDADE GRAVE.
DESAPROVAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

(...)

5. Com isso, considera-se regularizada a representação processual mas rejeitado o
conhecimento dos demais documentos que instruem a peça recursal, dentre os quais os
extratos bancários, uma vez que preclusa a oportunidade de juntá-los aos autos face à
pretérita emissão do parecer conclusivo.

6. Constou do parecer conclusivo que os extratos eletrônicos não se encontravam
Num. 42926154 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 18/03/2022 16:10:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031816104275000000041899622
Número do documento: 22031816104275000000041899622

disponíveis - questão que contrasta com o artigo 13 da resolução mas que, no caso
concreto, foi confirmada em consulta ao site do TSE -, de sorte que, não apresentados
tempestivamente os extratos bancários pelo candidato, a desaprovação é medida que se
impõe. Precedente.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Contas desaprovadas. (TRE/PR. RE
0600581-12.2020.6.16.0195. Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos. Acórdão nº 59.464.
Publicado no DJE de 18/08/2021).

Assim, é de se afastar o julgamento das contas como não prestadas.

Contudo, verifica-se que não é possível afastar a desaprovação no caso em
apreço.

Isto porque a instituição financeira encaminhou os extratos eletrônicos
apenas da conta nº 6967-0, destinada ao recebimento de recursos oriundos do FEFC:

Desse modo, a irregularidade apontada não pode ser suprida pela análise da
movimentação financeira através de consulta dos extratos bancários via sistema SPCE.

Cumpre ressaltar que era ônus do prestador diligenciar junto à instituição
financeira, a fim de obter os extratos consolidados de todo o período eleitoral, conforme
solicitado nos pareceres emitidos pelo setor técnico (ID 40567266 e 40568366).

Nesse sentido, cita-se o seguinte julgado do Tribunal Superior Eleitoral:

EMENTA ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS.
RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO FEDERAL.
DESAPROVAÇÃO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
CARÊNCIA. SÚMULA Nº 72/TSE. GASTO COM PUBLICIDADE. MATERIAIS IMPRESSOS.
VÉSPERAS DA ELEIÇÃO. ALTO VALOR. QUANTIDADE EXORBITANTE. RECURSOS DO
FUNDO PARTIDÁRIO. COMPROVAÇÃO DA PRODUÇÃO E DO USO EM CAMPANHA.
AUSÊNCIA. PRAZO EXÍGUO. DETERMINAÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO.
PREJUÍZO À CONFIABILIDADE DAS CONTAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
Num. 42926154 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 18/03/2022 16:10:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031816104275000000041899622
Número do documento: 22031816104275000000041899622

CONHECIMENTO PREJUDICADO. DESPROVIMENTO.

4. É consabido que o ônus da prova é do candidato prestador, o qual, na hipótese, não se
desincumbiu de desconstituir a falha detectada. Precedentes.

(TSE. Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 060301433, Acórdão, Relator(a) Min.
Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 251,
Data 03/12/2020)

Diante de tais circunstâncias, a ausência dos extratos bancários
consolidados, abrangendo todo o período da campanha, prejudica significativamente a
atividade fiscalizatória e a confiabilidade das contas, porquanto não é possível checar se
as informações declaradas pelo prestador - ainda que sustente a inexistência de
movimentação financeira - correspondem com aquelas registradas pela instituição
bancária.

Ou seja, a ausência de movimentação financeira não exime o candidato de
apresentar os extratos integrais de suas contas de campanha, o que é expressamente
exigido pelo artigo 53, II, a, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Nesse sentido, é o atual entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO
ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. DESAPROVAÇÃO. MAIORIA DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCÍPIO DO VOTO MÉDIO. INAPLICABILIDADE.
DISPOSITIVOS. REGIMENTO INTERNO DO TRE/AM. VIOLAÇÃO. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA Nº 32/TSE. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS
COMPLETOS E DEFINITIVOS. GRAVIDADE. ACÓRDÃO REGIONAL EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE. SÚMULA Nº 30/TSE.
DESPROVIMENTO.

1. Na espécie, a Corte de origem, soberana na análise do acervo fático–probatório, atestou,
por maioria, que a ausência da apresentação de parte dos extratos bancários enseja a
desaprovação das contas, consoante entendimento do TRE/AM e do TSE.

2. A compreensão firmada pela maioria da Corte Regional está em consonância com a
jurisprudência deste Tribunal Superior na linha de que a apresentação incompleta dos
extratos bancários compromete a confiabilidade da análise contábil, o que consiste em
irregularidade grave, apta a ensejar a desaprovação das contas. Nesse sentido:
AgR–REspe nº 3110–61/GO, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, DJe de 20.9.2016;
AgR–REspe nº 741–81/CE, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 20.11.2018; e AgR–REspe nº
585–95/SE, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 24.4.2019.

3. Por estar o acórdão recorrido em harmonia com a orientação desta Corte Superior, é de
rigor a aplicação da Súmula nº 30/TSE, segundo a qual "não se conhece de recurso
especial eleitoral por dissídio jurisprudencial, quando a decisão recorrida estiver em
conformidade com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral", o que é igualmente
aplicável aos recursos manejados por afronta a lei (AgR–REspe nº 448–31/PI, de minha
relatoria, DJe de 10.8.2018).

4. Não merece êxito a justificativa do agravante de ausência de movimentação
financeira para a não apresentação dos extratos bancários, porquanto o art. 29, V, da
Res.–TSE nº 23.464/2015 é expresso no que tange à obrigação de a prestação de
Num. 42926154 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 18/03/2022 16:10:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031816104275000000041899622
Número do documento: 22031816104275000000041899622

contas incluir tal documento como forma de comprovar a movimentação financeira ou
a sua ausência, referente a todo o exercício ao qual se referem as contas (...).

(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 060004287, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De
Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 166, Data 20/08/2020,
Página 0, grifos nossos)

A irregularidade, portanto, possui gravidade suficiente para, por si só, ensejar
a desaprovação das contas, não sendo possível a aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade para sua aprovação, ainda que com ressalvas.

b) ausência de demonstração da propriedade do veículo cedido para
uso em campanha:

O prestador declarou a cessão de um veículo Escort, placa AEN-4381, para
uso em sua campanha.

A comprovação dos bens cedidos em benefício do candidato deve ser
realizada nos termos do artigo 58, inciso II, da Res. TSE nº 23.607/2019:

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o disposto no
art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias devem ser avaliadas com
base nos preços praticados no mercado no momento de sua realização e comprovadas por:

(...)

II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pelo doador,
quando se tratar de bens cedidos temporariamente ao candidato ou ao partido político;

No caso em apreço, verifica-se que o prestador apresentou o Instrumento
Particular de Cessão de Uso de Bem Móvel (ID 40568116), celebrado com NELSON LUIZ
DA ROCHA.

Juntou ainda o documento de propriedade do veículo objeto do referido
contrato (CRLV). Apesar desse documento estar em nome de PAULO MOREIRA DA
CRUZ, foi apresentada também declaração do Serviço Distrital de Piriquitos, certificando
que Nelson compareceu na serventia no dia 28/04/2014 e reconheceu sua assinatura
como comprador em uma Autorização para Transferência (DUT), do veículo Escort acima
discriminado:

Num. 42926154 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 18/03/2022 16:10:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031816104275000000041899622
Número do documento: 22031816104275000000041899622

É de se ressaltar que o referido documento foi assinado antes da celebração
do contrato de cessão do veículo para a campanha do prestador, ocorrida em 30/10/2020.
Em que pese não exista nos autos comprovação de que a referida transferência foi
efetivada junto ao DETRAN/PR, o fato da Autorização para Transferência ter sido
assinada em cartório, com reconhecimento da assinatura, presume a veracidade da
Num. 42926154 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 18/03/2022 16:10:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031816104275000000041899622
Número do documento: 22031816104275000000041899622

transação.

Nesse sentido, já entendeu o Tribunal Superior Eleitoral e o Tribunal Regional
Eleitoral do Paraná:

“PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. PV DIRETÓRIO NACIONAL.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. IRREGULARIDADES QUE ALCANÇAM O
MONTANTE DE R$ 206.760,27, EQUIVALENTE A 1,84% DO TOTAL DE RECURSOS
RECEBIDOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. (...) 6. Ausência de
documentação hábil a comprovar a regularidade da aquisição de veículo automotor6.1. Há
nos autos documentação idônea apta a atestar a regularidade do gasto – contrato de
compra e venda, comprovante de transferência eletrônica, Certificados de Registro e
Licenciamento de Veículo (CRLV) e Documento Único de Transferência (DUT) – conforme
art. 18, § 1º, da Res.–TSE nº 23.432/2014, dispositivo que permite à Justiça Eleitoral aferir
se a documentação constante dos autos possibilita a efetiva fiscalização das contas
partidárias, a fim de assentar – ou não – a regularidade do gasto (...).”

(TSE. Prestação de Contas nº 19180, Acórdão, Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 77, Data 30/04/2021)

“EMENTA - ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. PREFEITO. VICE-PREFEITO.DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE
RECURSAL. DESNECESSIDADE DE ANÁLISE. DOAÇÃO EMPRESARIAL INDIRETA.
PROVA INDICIÁRIA. RECONHECIMENTO. IRREGULARIDADE GRAVE. DOAÇÕES
REALIZADAS POR PESSOAS INSCRITAS EM PROGRAMAS SOCIAIS. AUSÊNCIA DE
PROVA. COMPROVANTE DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO CONTENDO
TRANSFERÊNCIA AO DOADOR. VEÍCULO PERTENCENTE AO VICE-PREFEITO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.

(...)

4. O veículo informado na prestação de contas como recurso próprio estimável em
dinheiro, apesar de não integrar patrimônio declarado pela candidata a prefeita, integra o
patrimônio do candidato a vice-prefeito, afastando a irregularidade contida no § 1º, do art.
19, da Resolução TSE nº 23.463/2015.

5. Em relação ao atendimento da regra prevista no inciso II, do art. 53, da Resolução TSE
nº 23.463/2015, a comprovação da autorização de transferência do veículo em nome do
doador atende ao comando legal.

6. Recurso conhecido e desprovido.”

(TRE/PR. RECURSO ELEITORAL nº 26767, Acórdão de , Relator(a) Des. Paulo Afonso Da
Motta Ribeiro, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 15/09/2017)

Não se ignora que o ideal seria o recorrente apresentar a documentação do
veículo devidamente atualizada, ou então apresentar outras informações que
evidenciassem de forma mais clara sua propriedade.

Contudo, juntou aos autos documentos que inferem ser o doador o
Num. 42926154 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 18/03/2022 16:10:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031816104275000000041899622
Número do documento: 22031816104275000000041899622

proprietário do veículo, razão pela qual seriam necessárias provas robustas em sentido
contrário, a evidenciar a imprecisão ou falsidade das informações.

Dessa forma, é de se afastar a irregularidade apontada em sentença.

c) não apresentação de documentos necessários à regular comprovação
das despesas realizadas com recursos do FEFC:

O prestador declarou a realização de gastos com combustível, no valor de R$
228,52 (duzentos e vinte e oito reais e cinquenta e dois centavos).

Em relação aos gastos dessa natureza, assim dispõe o artigo 35, §11º da
Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 35. (...)

(...)

§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na hipótese de
apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da campanha, para
abastecimento de:

I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo, desde que
feita, na prestação de contas, a indicação da quantidade de carros e de combustíveis
utilizados por evento;

II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão
temporária, desde que:

a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e

b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos combustíveis adquiridos
semanalmente para este fim (...).

Verifica-se, portanto, que a Resolução impõe ao candidato alguns ônus, que
devem ser observados para comprovar a legalidade dos gastos com combustíveis,
notadamente a comprovação por notas fiscais na qual conste o CNPJ da campanha e a
apresentação de relatório constando o volume e o valor dos combustíveis adquiridos
semanalmente para este fim.

No caso em apreço, verifica-se que o prestador não cumpriu com esses
requisitos.

Em relação às notas fiscais juntadas no ID 40567866, verifica-se que todas
foram emitidas em nome e com o CPF do candidato, e não com o CNPJ de campanha.

Ademais, o prestador não apresentou o relatório semanal de gastos com
combustíveis, ainda que disponível no SPCE (ID 40564416).

Num. 42926154 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 18/03/2022 16:10:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031816104275000000041899622
Número do documento: 22031816104275000000041899622

Cumpre ressaltar que o recorrente deixou de comprovar até mesmo o efetivo
pagamento dessas despesas, vez que o cheque nº 900001 apresentado (ID 40567866 –
p. 7) não foi emitido de forma nominal e cruzada, conforme determina o artigo 38, inciso I,
da Res. TSE nº 23.607/2019.

Não se verifica ainda a devida contraparte no extrato bancário de campanha,
vez que o documento foi sacado por JULIETE RODRIGUES DE OLIVEIRA, e não pelo
fornecedor constante nas notas fiscais (CONDOR AUTO POSTO SANTA PAULA LTDA):

Não sendo possível a verificação da efetiva destinação dos valores, resta
comprometida a confiabilidade e a fiscalização das contas, evidenciando a gravidade da
irregularidade.

É de se manter ainda a determinação de devolução do valor de R$ 228,57
(duzentos e vinte e oito reais e cinquenta e sete centavos) ao Tesouro Nacional, por se
tratar de recursos públicos, oriundos do FEFC, que não tiveram sua destinação
devidamente comprovada, nos termos do artigo 79, §1º, da Res. TSE nº 23.607/2019.

Em razão do baixo valor dessa irregularidade, que corresponde a 8,5% do
total de recursos movimentados durante a campanha, seria possível a aplicação dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade para apor ressalvas nas contas, conforme
os patamares fixados pelo TSE no julgamento do RE nº AgRg no REspE nº
060542160/SP.

Contudo, é de se destacar a existência de inconformidade grave na conta,
conforme abordado no item “a”.

d) atraso na abertura das contas bancárias:

Em relação a esse apontamento, não obstante o parecer conclusivo (ID
30781866) tenha indicado que houve atraso de 14 (quatorze) dias na abertura das contas
bancárias de campanha, o que se observa é o atraso correspondente a 4 (quatro) dias,
porquanto o CNPJ de campanha foi concedido pela Receita Federal em 24/09/2020, data
a partir da qual começou a correr o prazo de 10 (dez) dias previsto no artigo 8º, §1º, inciso
I, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Encerrado o referido prazo em 04/10/2020 e observando-se que a abertura
das contas bancárias se deu em 08/10/2020, é incontroversa a inobservância do prazo
legal, a qual não conduz, necessariamente, à desaprovação das contas.

Com efeito, esta Corte já adotou o entendimento de que o atraso na abertura
das contas bancárias configura irregularidade de menor relevância, sempre que não
houver indícios de movimentação financeira anterior à data de abertura. Nesse sentido:

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
Num. 42926154 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 18/03/2022 16:10:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031816104275000000041899622
Número do documento: 22031816104275000000041899622

VEREADOR. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. DESPESA COM
COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO PELO CANDIDATO. DESPESA DE
NATUREZA PESSOAL. RECURSOS PRÓPRIOS. VALOR BAIXO. PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. ABERTURA EXTEMPORÂNEA DE
CONTA BANCÁRIA. IRREGULARIDADES PASSÍVEIS DE RESSALVAS. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A despesa com combustível para veículo utilizado pelo candidato em sua campanha é
considerada gasto de natureza pessoal, o qual não se sujeita à prestação de contas, nem
pode ser pago com recursos de campanha.

2. No presente caso, nota-se que não há irregularidade grave que macule a prestação de
contas, já que o gasto com combustível foi custeado com recursos do próprio candidato,
bem como se trata de baixo valor, revelando-se adequada apenas a aposição de ressalva,
em razão da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade

3. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto período pode
ser ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e efetiva análise das contas.
Precedentes TRE/PR.

4. Recurso conhecido e provido para aprovar as contas com ressalvas.

(RE 0600253-67.2020.6.16.0103, Relatoria: Rogério de Assis, Publicação DJE: 21/05/2021)
(grifo nosso)

No caso em apreço, não houve a indicação de realização de despesas antes
de 04/10/2020, tampouco constatou-se, por meio dos processos de cruzamento de dados
dos sistemas informatizados do Núcleo de Inteligência da Justiça Eleitoral, indícios do
recebimento de doações antes da referida data.

Assim, tem-se que a irregularidade apontada, ante as peculiaridades do caso,
enseja a aposição de ressalva nas contas.

Em conclusão, afastando o julgamento como não prestadas, é de se
desaprovar as contas do recorrente, em razão da gravidade da irregularidade abordada
no item “a”, que comprometeu significativamente a análise e fiscalização das contas,
mantendo a determinação de devolução de R$ 228,57 (duzentos e vinte e oito reais e
cinquenta e sete centavos) ao Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral
interposto por CARLOS DECIO DE LIMA para, no mérito, DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, reformando a sentença para, afastando o julgamento como não
prestadas, desaprovar as contas do recorrente referentes às Eleições de 2020, em que
concorreu ao cargo de vereador no município de Ponta Grossa, mantendo a
determinação de devolução de R$ 228,57 (duzentos e vinte e oito reais e cinquenta
Num. 42926154 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 18/03/2022 16:10:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031816104275000000041899622
Número do documento: 22031816104275000000041899622

e sete centavos) ao Tesouro Nacional.

CARLOS MAURICIO FERREIRA

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600282-90.2020.6.16.0015 - Ponta Grossa - PARANÁ -
RELATOR: DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - RECORRENTE(S): ELEICAO 2020 CARLOS
DECIO DE LIMA VEREADOR, CARLOS DECIO DE LIMA - Advogado do(a) RECORRENTE:
ROSALVO VALENTIM PEREIRA NETTO - PR0044353 - RECORRIDO: JUÍZO DA 015ª ZONA
ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 17.03.2022.

Num. 42926154 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 18/03/2022 16:10:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031816104275000000041899622
Número do documento: 22031816104275000000041899622